Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-38.2002.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Acidente de trânsito. Rodovia sob concessão. Presença de animal na pista de rolamento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária do serviço público. Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 3o, inciso I.7, alínea 'b', da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Acidente de trânsito. Rodovia sob concessão. Presença de animal na pista de rolamento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária do serviço público. Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 3o, inciso I.7, alínea 'b', da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Conflito negativo de competência suscitado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Órgão Especial.